Tribunal: TJBA
Processo: 8050332-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050332-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE JEFERSON MONTE MEDEIROS

Advogado(s)
:
GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, indeferiu tutela favorável ao devedor e manteve a ordem de apreensão do veículo. O Agravante requereu a concessão da justiça gratuita e a suspensão da medida, ao argumento de nulidade da notificação extrajudicial por divergência entre o número do contrato constante na Cédula de Crédito Bancário (operação nº 17999805) e aquele indicado na notificação (nº 791655558).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a divergência entre o número do contrato indicado na notificação extrajudicial e aquele constante do instrumento contratual compromete a constituição em mora, requisito indispensável à ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, nos termos dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Inexistem, na fase recursal, elementos robustos aptos a infirmar a alegada insuficiência de recursos, sendo cabível o deferimento da gratuidade da justiça.

A constituição em mora do devedor fiduciante configura pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, conforme art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial deve identificar de forma clara e inequívoca o contrato inadimplido, sob pena de inviabilizar a purgação da mora e comprometer a validade da medida constritiva.

A divergência entre o número do contrato indicado na notificação e aquele constante do instrumento contratual gera dúvida substancial quanto à identificação da dívida, impedindo o consumidor de verificar a legitimidade da cobrança.

O Tema Repetitivo 1.132 do STJ limita-se a afastar a necessidade de comprovação do recebimento pessoal da notificação, não dispensando a correta identificação da obrigação nela consignada.

O fornecedor tem o dever de prestar informação clara e adequada, nos termos dos arts. 6º, III, e 46 do CDC, incumbindo-lhe comunicar-se de forma inequívoca quanto aos dados essenciais do contrato.

A discrepância documental evidencia, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, enquanto a manutenção da busca e apreensão configura perigo de dano, diante do risco de alienação do bem e de prejuízos de difícil reparação ao consumidor.

A suspensão da medida não acarreta prejuízo irreparável à credora fiduciária, que permanece amparada pela garantia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora na ação de busca e apreensão exige notificação extrajudicial que identifique de forma clara e inequívoca o contrato inadimplido.

A divergência entre o número do contrato constante na notificação e aquele previsto no instrumento contratual compromete, em cognição sumária, a validade da constituição em mora.

O Tema 1.132 do STJ restringe-se à desnecessidade de comprovação do recebimento da notificação, não afastando a exigência de correta identificação da dívida.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e autoriza a concessão da justiça gratuita na ausência de prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi); TJ-DF, Apelação nº 0744131-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 06.03.2024; TJ-AM, AI nº 4003519-58.2022.8.04.0000, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 12.12.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006248-52.2023.8.26.0650, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 22.10.2024; TJ-BA, AI nº 8019717-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 10.03.2021.